Tribunal: TJDFT
Processo: 0715140-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Processo : 0715140-95.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de conflito de competência suscitado pela parte autora, nos termos do art. 953, II, do CPC. Designado o Juízo suscitado da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF para as medidas urgentes, o qual oficia (id. 39817077) informando que, em razão do pedido de desistência formulado pela autora, foi proferida sentença em 26/09/2022 (id. 39817078), a fim de homologar o pedido e extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC, e no art. 87, XIII, do RITJDFT, por estar prejudicado, diante da perda superveniente do objeto. Comuniquem-se e intimem-se. Arquivem-se estes autos oportunamente, com as cautelas de estilo. Brasília – DF, 11 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator